Tribunal: TJDFT
Processo: 0717269-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717269-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA MARIA DE JESUS, GERALDO CARDOSO DA CUNHA AGRAVADO: MARCO AURELIO DE MORAIS SANTOS, DENISE CORREA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ELIANA MARIA DE JESUS e outro impugnando a decisão proferida na ação de despejo ajuizada contra MARCO AURÉLIO DE MORAIS SANTOS e outra, que indeferiu a gratuidade de justiça. A fim de evitar a extinção prematura do processo, o recurso foi recebido no efeito suspensivo. O agravado apresentou resposta ao agravo. A agravante alega que efetuou o depósito de valores a fim de viabilizar a concessão de liminar de despejo do agravado, cuja pretensão não foi apreciada em razão do deferimento do efeito suspensivo. Assim, requer a concessão da gratuidade de justiça para isentar do pagamento das custas processuais; o reconhecimento da caução presta, determinando-se o fim da suspensão do processo a fim de que a liminar seja apreciada e, por fim, de forma subsidiária, o deferimento da liminar de despejo. DECIDO A concessão da gratuidade de justiça, o que viabilizará a isenção do pagamento de custas, é o objeto do recurso e será analisado, por ocasião do julgamento do mérito, se a agravante faz jus ao benefício. O cancelamento do efeito suspensivo concedido, se revogado, poderá resultar na extinção do processo, porque não recolhidas as custas processuais, conforme consignado na decisão agravada. Por fim, o deferimento de liminar de despejo constitui inovação recursal, pois extrapola o objeto do agravo. Assim sendo, indefiro os pedidos. Intime-se. Após, retornem conclusos para apreciação do mérito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator